Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716555-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: DANIEL GONCALVES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO ITAÚCARD S.A contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada contra DANIEL GONÇALVES DE QUEIROZ, que determinou a comprovação da localização do veículo, ou a conversão do feito em execução de título extrajudicial. Em suas razões a agravante alega que a decisão está em desacordo com a legislação vigente e gera enormes prejuízos à parte autora. Afirma que a simples existência de indícios de localização do bem já afasta a necessidade de conversão da demanda em ação de execução. Sustenta que a conversão do feito é uma faculdade do credor, que não pode ser imposta. Requer liminarmente o provimento recurso para afastar a obrigatoriedade de comprovar a localização do veículo, bem como a conversão do feito em execução. Preparo regular. É o relatório. DECIDO O art. 932, III, do CPC, autoriza o Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, trata-se de recurso manifestamente inadmissível, pois interposto contra decisão que condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do bem, e facultou a conversão do feito em ação de execução, hipóteses estas não previstas no rol taxativo art. 1015 do CPC. Quanto a mitigação da taxatividade do rol, destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que o "art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, a análise da regularidade da exigência imposta pela decisão agravada não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação, caso seja o fundamento para a extinção da ação, quando a matéria será reapreciada definitivamente. Nesse sentido o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Assim, a discussão suscitada poderá ser renovada em momento processual posterior, sem qualquer prejuízo à defesa da parte. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA QUE INDIQUE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. CONHECIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, condicionando a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1357602, 07073430520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPROVE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, que condiciona a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por falta do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270561, 07052093920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que a decisão não se enquadra às hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Por fim, cumpre a ressalvar que em se tratando de vício insanável, torna-se desnecessária à prévia intimação do agravante acerca do não cabimento do recurso (Enunciado no 3 – ENFAM: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa). Ante o exposto, e com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator